Tribunal: TJES
Processo: 0000234-38.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-38.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MENEZES RAZEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE. PEDIDO PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLURALIDADE DE MAJORANTES. FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO. NECESSIDADE. CRITÉRIO QUALITATIVO. ANALOGIA À SÚMULA N° 443 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 666 dias-multa. A defesa não questiona a autoria ou materialidade do delito, limitando-se a pleitear a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação mais benéfica das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando, com substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram corretamente aplicadas; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) avaliar a fração adequada de aumento da pena em razão das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), uma vez que as circunstâncias judiciais negativadas na sentença — culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima — foram inadequadamente valoradas, por não excederem os elementos típicos do crime de tráfico de drogas e, portanto, não justificarem exasperação.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram corretamente reconhecidas na sentença, com redução proporcional de 1/6 para cada uma. Contudo, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, não é possível a redução da pena intermediária, conforme Súmula 231 do STJ.

Não se reconhece o tráfico privilegiado, pois, embora o réu seja primário e tenha bons antecedentes, a quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à confissão de que realizava escolta de tráfico, demonstra dedicação a atividades criminosas, impedindo a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

As majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, foram corretamente reconhecidas, mas a fração de aumento da pena deve ser fixada no mínimo legal (1/6), em razão da ausência de fundamentação concreta que justifique elevação superior, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em analogia à Súmula 443 daquela Corte.

Mantém-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, diante da pena fixada e da primariedade do réu. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, tampouco concessão de sursis, por inobservância dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000234-38.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO MENEZES RAZEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDUARDO MENEZES RAZEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não foram contestadas, limitando-se a defesa, a requerer a revisão da dosimetria. Busca a redução da pena-base ao mínimo legal; a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em maior extensão (1/6 para cada uma); e, por fim, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime inicial mais brando e substituição de pena.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de fevereiro de 2024, na Rua José de Alencar, bairro Boa Vista I, em Vila Velha/ES, nas proximidades de uma distribuidora, o apelante, em conluio com um adolescente, foi flagrado portando e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 104 pinos de cocaína.

Além disso, os dois também portavam duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre .38, bem como ainda dois carregadores de pistola, 18 munições calibre .38 e 34 munições calibre 9mm.

Feitas tais considerações, passo ao exame da dosimetria da pena, adiantando desde já, que ela merece pontuais reparos, pelo que passo a reestruturá-la.

Na primeira fase
, verifico que o magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, considerando em desfavor do réu as vetoriais da “culpabilidade”, “motivos do crime” e “comportamento da vítima”.

Entretanto, a própria sentença reconhece que a culpabilidade do réu é “moderada” e “inerente ao tipo penal”, e que os “motivos do crime” foram considerados “injustificáveis”, pelo fato de o acusado guardar drogas em sua residência.

Tais fundamentos não ultrapassam os elementos típicos do delito de tráfico, donde, pois, não se prestam a exasperação da pena-base.

Quanto ao “comportamento da vítima”, busca-se aferir em que medida a vítima, com seu comportamento, facilitou ou contribuiu para a prática delitiva. Vale ressaltar que a culpa concorrente não elide a responsabilidade do réu, mas pode atenuá-la.

Nesse rumo, friso que segundo doutrina dominante e jurisprudência do STJ, essa circunstância não pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base. Conclui-se que, se a vítima contribuiu para o crime, impõe-se a redução da pena-base. Por outro lado, se em nada contribuiu para o delito, conforme entendeu o magistrado, trata-se de circunstância neutra.

Diante de tais considerações, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais indevidamente negativadas pelo juiz de primeiro grau, reduzo a pena-base ao mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, alega a defesa que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa deveriam ter sido consideradas com maior intensidade, pleiteando a redução de 1/6 da pena-base para cada uma.

No entanto, a sentença aplicou corretamente as duas atenuantes, concedendo uma redução de 2/6 (dois sextos), o que equivale a 1/6 para cada atenuante — percentual que se mostra razoável e proporcional, atendendo, inclusive, ao que foi expressamente requerido pela própria defesa.

Entretanto, mesmo reconhecidas, a pena intermediária deve permanecer no patamar fixado na primeira fase, pois já se encontra no mínimo legal.

Assim, na segunda etapa, ausentes agravantes e reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, a pena intermediária fica mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase
, pleiteia a defesa a aplicação do privilégio, sem razão, contudo.

Na espécie, embora o agente seja primário e portador de bons antecedentes, a sentença afastou corretamente a aplicação do benefício, com base em fundamentos concretos extraídos dos autos, notadamente a “
quantidade elevada de entorpecente, somado com o depoimento do denunciado que diz que estava realizando escolta de tráfico de drogas
”.

Esses elementos são suficientes a demonstrar a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas por parte do acusado.

Ainda, na terceira etapa, incidem as majorantes do artigo 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente), da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a pena foi acrescida em 2/6 (dois sextos).

Todavia, entendo que deve ser aplicada a fração mínima de aumento da pena, a saber, 1/6 (um sexto), vez que ausente sem qualquer excepcionalidade no caso concreto, considerando, ainda, os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A jurisprudência do STJ, em analogia à Súmula n° 443 da mesma Corte, exige fundamentação concreta para que a pena seja exasperada em fração acima do mínimo legal na hipótese de concurso de causas de aumento de pena, não sendo possível a mera indicação do número de majorantes.

Portanto, na terceira fase, inexistem causas de diminuição e, reconhecidas as majorantes do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima unitária.

Considerando o
quantum
de pena fixado, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do agente, mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ausentes os requisitos legais, sobretudo porque a pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, é vedada a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Mediante tais considerações, dou
parcial provimento
ao recurso, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, bem como para, de ofício, reduzir a fração de aumento da pena pela incidência das majorantes do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 para o mínimo legal, isto é, 1/6 (um sexto), concretizando a reprimenda final do apelante em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em seu valor unitário mínimo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.